Tribunal: TJMT
Processo: 0006670-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006670-31.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERSATIL SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.195.432/0001-03 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS – ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, I, DO CPC – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que o ônus da prova estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

O dano moral de pessoa jurídica é possível quando a imagem da empresa se configura maculada e sua credibilidade ofendida junto à sociedade, incidindo, de modo
especial, em atos de protesto de títulos de crédito mercantis, ou pela divulgação de informações desprestigiosas, fatos passíveis de afetar sua capacidade de angariar novos clientes (STJ
AREsp 726949/RJ)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA., contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização Danos Materiais c/c Danos Morais (754679), ajuizada em desfavor de OI MÓVEL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DA 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A), julgou-a improcedente com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 82, §2o e art. 85, §2o, I, IV, ambos do CPC.

A empresa apelante alega que o juízo singular ignorou as provas juntadas aos autos da existência de relação jurídica entre as partes. Aduz a ocorrência de vício na prestação de serviços.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a empresa de telefonia requerida ao pagamento de R$ 84.100,00 (oitenta e quatro mil e cem reais) a título de danos patrimoniais, com juros e correção monetária, indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescida de correção monetária e juros, a inversão do ônus sucumbencial e o arbítrio de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões (Num. 17722998).

É o relatório.

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA., contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização Danos Materiais c/c Danos Morais (754679), ajuizada em desfavor de OI MÓVEL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DA 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A), julgou-a improcedente com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 82, §2o e art. 85, §2o, I, IV, ambos do CPC.

A empresa apelante alega que o juízo singular ignorou as provas juntadas aos autos da existência de relação jurídica entre as partes. Aduz a ocorrência de vício na prestação de serviços.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a empresa de telefonia requerida ao pagamento de R$ 84.100,00 (oitenta e quatro mil e cem reais) a título de danos patrimoniais, com juros e correção monetária, indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescida de correção monetária e juros, a inversão do ônus sucumbencial e o arbítrio de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões (Num. 17722998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA., busca por meio da
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Danos Morais,
reparação em razão de alegado vício nos serviços de telecomunicações prestados pela parte requerida, que resultou em danos materiais no valor de
R$ 84.100,00 (oitenta e quatro mil e cem reais) e a busca por indenização a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O juízo singular decidiu pela improcedência do pleito, conforme extrato (Num. 17721985 – pág. 05; Num. 17722996 – pág. 01):

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 82, § 2o, 85, § 2o, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.

A empresa apelante não se conforma. Alega
que o juízo singular ignorou as provas juntadas aos autos, de existência de relação jurídica entre as partes e a ocorrência de vício na prestação de serviços.

Inicialmente, assinale-se que ao caso em tela, deve-se aplicar o entendimento de que
a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade.

O CDC, em seu art. 2o e art. 3o, define:

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O mesmo regramento jurídico, em seu capítulo V, o qual trata sobre as práticas comerciais, também estabelece que, sob a ótica da vulnerabilidade, poderá uma pessoa determinável ou não, ser equiparada à consumidora.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Assim, embora a requerente utilize dos serviços de telefonia para fomentar suas atividades comerciais, isso por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para regular a relação de consumo existente entre eles, eis que presente considerável vulnerabilidade técnica e operacional da apelante frente à operadora de telefonia, sendo, portanto, considerada consumidora por equiparação (STJ
REsp 1772869
/MG).

Saliente-se que o imperativo
constitucional é o de proteção do consumidor. Assim, deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC. Nos termos do art. 7o do CDC, sempre que uma lei garantir

algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao

microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a

mesma preferência no trato da relação de consumo
, observando-se sempre a mais favorável ao consumidor (STJ REsp 1391627/RJ).

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa de telefonia apelada alega regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação e a inexistência de ato ilícito praticado visto que ausente nexo causal
(Num. 17719973 – pág. 04).

Ressai dos autos que a empresa requerente contratou os serviços de telefonia em meados de janeiro de 2011. Também informa que as linhas contratadas nunca funcionaram satisfatoriamente e que ocorreu vício de serviço caracterizado por inoperância total das funções de telefonia, em 28/11/2011, fato comunicado à empresa requerida (Num. 17719960 – pág. 01; Num. 17721985 – pág. 03), formalizado em reclamação junto ao PROCON/MT e admitido pela empresa apelada (Num. 17719964 – pág. 04).

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6, VIII, aplica-se
à empresa requerida, na imputação da incumbência de comprovar a excelência do serviço prestado. O
bservou o juízo singular que a empresa requerida não impugnou as assertivas da empresa requerente, ora apelante, de que as reclamações de ocorrência de falhas na prestação de serviços não foram atendidas (Num. 17721985 – pág. 03).

Pelo disposto no art. 373, do CPC, verifica-se que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Restou demonstrado nos autos que a empresa apelante realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da empresa autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a interrupção da prestação de serviços, bem como zelar por seu funcionamento nos termos contratados.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Saliente-se que é possível a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, conforme disciplina a Súmula n.o 227 c. do STJ:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
.

Ora, no caso em tela, o arcabouço probatório mostrou-se suficiente para
comprovar que houve dano à
imagem, conceito, e boa fama da empresa apelada (Num. 17719964 – pág. 05/08).

O c. STJ, é preciso anotar, a propósito do tema, pacificou entendimento de que o dano moral de pessoa jurídica é possível quando a imagem da empresa se configura maculada e sua credibilidade ofendida junto à sociedade, incidindo, de modo
especial, em atos de protesto de títulos de crédito mercantis, ou pela divulgação de informações desprestigiosas, fatos passíveis de
afetar sua capacidade de angariar novos clientes (STJ
AREsp 726949/RJ)
.

Em seu inconformismo, a empresa requerente, ora apelante, também reclama ressarcimento por danos materiais causados pela má prestação de serviços. A razão, no entanto, não a socorre.

Em consulta aos autos, diante das provas carreadas ao feito, como observou o juízo singular, verificam-se
e-mails encaminhados pelos clientes da requerente, ora apelante, o que demonstra a utilização de instrumentos alternativos de comunicação.

Cumpria-lhe, independente da má prestação de serviço da empresa requerida, buscar os meios, inclusive presenciais, para atender seus clientes, com a finalidade de não ver seus contratos rompidos, visto que se percebe nas manifestações enviadas, a possibilidade de comunicação, não sendo exclusivamente os telefones celulares, a única forma de contato e atendimento da demanda da empresa.

Ademais, à requerente se credita o dever de envidar todos os esforços para resolver os problemas causados por falta de comunicação telefônica, com a finalidade de não dar razão ao rompimento de contratos. Portanto, não se pode reconhecer que única a responsabilidade da ora requerida, pelos prejuízos sofridos, pelo dano material reclamado. Assim, q
uanto ao tema, não se desincumbiu a apelante do ônus de comprovar
fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Cotejados os elementos trazidos ao feito, conclui-se que a empresa de serviços telefônicos requerida, ora apelada, expôs a empresa autora, ora apelante, em razão de má prestação de serviços. D
eve responder pelo dano moral que causou.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
(TJ MT Ap 42404/2014).

Diante do exposto, Provejo parcialmente o recurso e, assim,condeno a empresa apelada, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros, da citação, correção monetária, do arbitramento,
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor final da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11o do CPC, em virtude dos honorários sucumbenciais determinados no percentual máximo legal permitido
.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020